Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-40.2020.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1002129-40.2020.8.11.0078
APELANTE: R.M. DE ALMEIDA LOBO-ME
APELADO: PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SAPEZAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por R.M. Almeida de Lobo -ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Sapezal/MT, consubstanciado no impedimento de realizar a transferência por escritura pública de seus bens, ante a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais e previdenciários, julgou extinto o mandamus, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Analisando os autos, verifica-se que o Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha determinou a redistribuição do presente recurso para uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 2o, da Resolução no. 002/2009, do Tribunal Pleno, que alterou a competência das Câmaras Cíveis Isoladas.
Todavia, o mandado de segurança foi impetrado por R.M. Almeida de Lobo contra ato supostamente ilegal do Tabelião responsável pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Sapezal, objetivando a concessão da ordem para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar que o cartório de 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE E TÍTULOS E DOCUMENTOS de Sapezal – MT e o Tabelião responsável pelo mesmo fiquem impedidos de exigir a entrega de Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciário e qualquer outra certidão negativa que nada tenham a ver com o ato, para registro de escritura pública de compra e venda dos imóveis com matriculas de n.os: 1003 e 2086.
Sobre a matéria idêntica, este Tribunal de Justiça já se manifestou, em conflito negativo de competência, que compete ao Juízo Cível e não ao Juízo da Fazenda Pública o processamento e julgamento da questão.
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO EMINENTEMENTE PRIVADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA REPARATÓRIA – DISCUSSÃO NÃO AFETA À RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA INDEPENDENTEMENTE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – NATUREZA PRIVADA DA DEMANDA APESAR DA DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO À CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE JULGADO DO STF (REsp 842846-SC) - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Em se tratando de impetração de Mandado de Segurança contra ato de Tabeliã de Registro Público, apesar da delegação estatal, não compete o processamento e julgamento do “mandamus” na Vara Especializada da Fazenda Pública, eis que a pretensão da Ação Autônoma da Impugnação possui natureza eminentemente privada, não afeta à responsabilização civil do Estado, pois concerne a pedido de registro de escritura pública sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos, não incidindo, portanto, o julgado do REsp 842846-SC.
(N.U 1004731-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). [Destaquei].
Sendo assim, por medida de celeridade e economia processual, deixo de suscitar o conflito negativo de competência e devolvo os autos para que sejam redistribuídos ao Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator originário.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora